Tribunal: TJPA
Processo: 0810747-88.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810747-88.2023.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO RENAN BRAGA ASEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rogério Renan Braga Asevedo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira no contexto de violência doméstica. O recorrente requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

4.

Os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presencial mostraram-se harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, confirmando as agressões praticadas pelo recorrente.

5.

O histórico de comportamento agressivo do acusado e os relatos de agressões pretéritas conferem verossimilhança à narrativa acusatória.

6.

As contradições apontadas pela defesa recaem sobre aspectos periféricos da narrativa e não comprometem a credibilidade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

7.

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

8.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal mostra-se adequada, pois a infração foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

10.

A reprimenda definitiva de 20 dias de prisão simples observa os critérios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

2.

Contradições periféricas nos depoimentos não afastam a validade da prova oral quando preservada a coerência essencial da narrativa acusatória.

3.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nos casos de contravenção penal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.

Mostra-se adequada a pena fixada no mínimo legal com majoração decorrente de agravante legalmente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; Código Penal, art. 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 806494/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Rogério Renan Braga Asevedo, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, sendo a pena suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, ID 21736365, o recorrente requer sua absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria pena reduzindo a pena aplicada.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 21736272,
in verbis
:

“No dia 09 de outubro de 2022, a vítima AMANDA CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA foi agredida fisicamente pelo companheiro ROGÉRIO RENAN BRAGA ASEVEDO, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na rua São Pedro, QD: 01 Icuí Guajará, neste município de Ananindeua.

A vítima manteve um relacionamento com o agressor por aproximadamente 03 (três) anos, entre idas e vindas, não advindo filhos desta relação. Consta nos autos que o acusado tem um comportamento agressivo, autoritário e ignorante, principalmente quando é contrariado. E na data de 06/10/22 houve uma discussão entre o casal, onde ROGÉRIO desferiu uma cotovelada na vítima.

Na data e local supramencionados, por volta de 09:30, o indiciado estava sob efeito de álcool e drogas quando solicitou a presença de Amanda para ir até a residência dele, porém quando a vítima chegou ao local, o agressor foi em sua direção para acerta-la, ocasião em que a irmã da agredida interferiu, momento em que a vítima tenta correr, porém é golpeada com um soco na cabeça. Alegando que ROGÉRIO só não fez coisa pior pois a irmã impediu.

A testemunha ARIANE PRISCILA DE CARVALHO FARIAS, declarou que é irmã da agredida e, à data do fato, estava com a vítima quando fora solicitada por ROGÉRIO, e chegando ao local, Amanda foi agredida fisicamente pelo companheiro. A testemunha relatou que o indiciado é agressivo, e que essa foi a primeira vez que o vê agredindo Amanda.

O exame de lesão corporal foi certamente realizado, cujo n° do laudo: 2022.01.010330-TRA.

O indiciado foi devidamente intimado, porém se ausentou.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório e a revisão da dosimetria penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requer sua absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Sem razão o pleito exposto neste tópico.

A materialidade do delito encontra-se devidamente evidenciada pelos relatos da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pelos demais elementos que compõem o contexto probatório dos autos.

É certo que, no caso dos autos, não há testemunhas presenciais do fato em si, no entanto, em delitos de violência doméstica e familiar, notadamente aqueles cometidos na clandestinidade, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos do conjunto probatório, possui especial valor probatório.

No caso em análise, a vítima, AMANDA CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA, foi ouvida em Juízo sob o crivo do contraditório e confirmou, à ID 21736299, com riqueza de detalhes, todos os termos da denúncia
, esclarecendo que
no dia do ocorrido o denunciado lhe bateu na cabeça e só não lhe agrediu mais em virtude de sua irmã impedi-lo;
que afirma que em nenhum momento agrediu o acusado; que tinha muito medo do acusado; que dessa vez não ficou nenhuma marca na vítima; que dessa vez o acusado não lhe bateu; que anteriormente o acusado já tinha a agredido, mas não recorda a data; que o dia que o acusado lhe deu uma cotovelada foi em dia diferente das outras agressões; que no dia dos fatos o acusado não a agrediu, pois, sua irmã lhe segurou e conseguiu correr; que foi no mesmo dia na delegacia; que o acusado não chegou a lhe agredir, pois sua irmã o segurou;
que correu e o acusado conseguiu a alcançar e ele lhe deu um soco na cabeça, mas que não ficaram marcas
; que não ficou desfigurada.

A testemunha ARIENE CRISTINA DE CARVALHO, irmã da ofendida, confirmou, em juízo, ID 21736300, todos os termos do depoimento acima transcrito
, enfatizando que o acusado chegou a desferir socos na vítima, e que a depoente conseguiu segurá-lo dando oportunidade para a ofendida fugir, mas mesmo assim o réu consegui alcançá-la e desferiu alguns socos na vítima.

O réu, foi declarado revel, não sendo ouvido em juízo.

O histórico de abusos descrito pela vítima, inclusive com relatos de que o réu em outra data chegou lhe dar cotoveladas, confere verossimilhança à sua versão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício . III -
As instâncias originárias reconheceram a autoria e a materialidade do delito de vias de fato de maneira fundamentada, com fulcro nos depoimentos prestados pela vítima tanto em sede extrajudicial quanto em sede judicial, em consonância com as demais provas produzidas nos autos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em condenação lastreada unicamente em elementos produzidos na fase inquisitorial. IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 806494 SC 2023/0068405-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)
Grifei e destaquei

No caso concreto, a narrativa da vítima mostrou-se coerente com os demais elementos de prova produzidos, especialmente com o depoimento testemunhal colhido em juízo, inexistindo elementos que indiquem intenção de incriminar falsamente o recorrente.

As alegadas contradições apontadas pela defesa revelam-se meramente periféricas e incapazes de comprometer a credibilidade da versão acusatória, mormente porque recaem sobre aspectos secundários da dinâmica dos fatos, não afastando a conclusão segura acerca da prática da contravenção penal de vias de fato.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há cenário de dúvida razoável a justificar a incidência do princípio do in dubio pro reo, pois o acervo probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório.

Assim, presentes a materialidade e a autoria delitiva, deve ser mantida a condenação pelo delito de vias de fato, não existindo motivos que autorizem a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", porquanto a palavra da vítima, no caso concreto, possui relevância suficiente para ensejar uma decisão condenatória.

2 - DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL

De forma subsidiária, requer a defesa a reanálise da dosimetria penal.

A ação delitiva praticada pelo apelante está inserida no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688, que possui a seguinte redação:

“
Art. 21
. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena –
prisão simples, de quinze dias a três meses
, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.”
Destaquei

A dosimetria penal, constante à ID 21736307, foi formulada nos seguintes termos
:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

O réu não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos desfavoráveis à conduta social ou à personalidade, nos autos.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são normais à espécie.

Quanto às consequências estão dentro do esperado.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Presente a agravante do art. 61, “f”, do CPB, aumento a sanção em 05 dias, tornando-a definitivamente no quantum de 20 (vinte) dias de prisão simples.

Inexistem circunstâncias atenuantes a considerar. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.
”

Analisando a dosimetria ao norte exposta, vejo nada há para se reformar, pois inicialmente, a pena base foi dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado, vindo, mais tarde, a ser aplicada a circunstância agravante descrita no art. 61, II, f, do Código Penal Brasileiro, já que o delito foi praticado em âmbito doméstico, e imposta a reprimenda final em 20 dias de detenção, quantum este bastante justo e proporcional aos parâmetros que o caso em questão ocorreu.

Logo, por se mostrar adequada a pena imposta pela autoridade a quo, mantenho a reprimenda nos mesmos padrões definidos na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026